Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS DA R. SENTENÇA. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ANULACAO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DE LOTE. EQUÍVOCO DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
A sentença “extra petita” ocorre quando a tutela jurisdicional é totalmente diversa não só em relação ao pedido deduzido pela parte, como também aos seus fundamentos. No caso, a revisão do “projeto urbanístico de regularização do Conjunto 12 da Quadra 04 da Estrutural/DF”, não foi objeto do pedido da autora, configurando julgamento “extra petita”.
Todavia, o reconhecimento de que houve julgamento “extra petita”, em relação à condenação dos Apelantes em revisar o projeto urbanístico, não leva a nulidade da sentença, uma vez que não comprometem os demais capítulos da r. sentença, que reconheceu o direito da autora quanto à regularização do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 12, Lote 23, Setor Leste, Estrutural/DF.
Assim, ao proceder ao projeto de regularização do lote 23 sem atentar para ocupação parcial da autora, o Distrito Federal e a CODHAB laboraram em equívoco, devendo ser decretada a nulidade parcial da doação havida em favor de ERINALDO e DELYANE, com o escopo de que sejam observados os limites de confinamento do lote do casal com o lote da autora.
Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.